Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703057-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Expressões Supostamente Caluniosas - Segredo de Justiça - Exceção - Publicidade dos Autos do Processo - Regra - Inexistência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Germano Cesar de Oliveira Cardoso contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de anotação de sigilo nos autos do processo no qual há discussão sobre o dever de indenizar as agravadas. O agravante sustenta o uso de expressões as quais ferem a sua honra, notadamente por ser advogado, motivo pelo qual para evitar prejuízo a direito da sua personalidade, a anotação do sigilo resguardaria seu direito - sem prejuízo do regular andamento do processo. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, é o caso de conhecimento do Agravo de Instrumento, porquanto, embora não esteja no Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, decisão sobre anotação de segredo de justiça, o caso concreto revela-se urgente na seara processual, não podendo, pois, aguardar o transcurso do processo sem resolução. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. URGÊNCIA PROCESSUAL. MÉRITO. EXCESSO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A natureza jurídica do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é Taxativa Mitigada. 1.1. Isso não significa, porém, abertura geral ao conhecimento de Agravos de Instrumento movidos contra toda a sorte de Decisões Interlocutórias, porquanto tal estado de coisas feriria a intenção do legislador em reduzir a interposição desse específico recurso, a fim de tornar o procedimento comum mais fluido e célere. 2. Somente a urgência de natureza procedimental - a qual não se confunde com o perigo de dano, requisito geral das tutelas de urgência - autoriza a interposição de Agravo de Instrumento fora do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 2.1. Caracteriza-se urgência procedimental a situação processual na qual o diferimento da análise de matéria objeto de decisão na origem puder causar: a) lides paralelas; b) custos desproporcionais ao próprio conhecimento do Agravo de Instrumento; c) impossibilidade fática de, perfectibilizada no mundo dos fatos a decisão judicial, revisá-la no mundo jurídico, quando da interposição da Apelação Cível. Constitucionalização do Processo Civil. 3. É controlável mediante Agravo de Instrumento Decisão Interlocutória a qual fixa os Honorários Periciais, sob pena de, existente excessivo ônus à parte a quem caiba o pagamento da despesas, mitigar-se o prejuízo ao direito de defesa, ou mesmo de se criar dificuldades na cobrança posterior dos Honorários Periciais pagos a maior, caso reconhecido o excesso apenas em preliminar de Recurso de Apelação. 4. Existe onerosidade no valor fixado pelo Perito no caso concreto, em virtude da quantidade de quesitos apresentada e a complexidade da causa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310897, 07372661320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Feita essa análise preliminar, aprecio o pedido de tutela de urgência. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. De fato, embora entenda a preocupação do agravante em relação às expressões usadas na Petição Inicial, verifico a narração de suposta fraude sofrida pelas agravadas, autoras da ação originária. Essas alegações devem ser provadas nos autos, sob pena de responsabilização civil, e, como lembrou o Juízo prolator da decisão agravada, até mesmo penal. Mas não é motivo suficiente para retirar a publicidade do processo, a qual deve ser regra. O Estado de Direito não comporta a falta de publicidade dos atos do Estado, inclusive os processuais. Desta feita, ao menos neste juízo inicial, sem prejuízo de melhor meditação sobre a matéria quando da apreciação em Colegiado, inexistente expressão injuriosa direta, sem relação com os pedidos formulados na Petição Inicial, ou de tema sensível referente à intimidade do agravante, a publicidade do processo deve ser mantida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Às agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, 0h12min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator